Tribunal: TJPA
Processo: 0008124-55.2019.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008124-55.2019.8.14.0061

RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES AMERICO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0008124-55.2019.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM:
3ª

VARA PENAL DE TUCURUÍ/PA

RECORRENTE:
ANTONIO RODRIGUES AMERICO

DEFENSORIA PÚBLICA:
MARINA GOMES NORONHA SANTOS

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ARTIGO 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, SENDO SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VIGORANDO, NESSA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO CASO CONCRETO, A
MATERIALIDADE
DO CRIME RESTOU PROVADA PELO LAUDO DE PERÍCIA DE NECROPSIA MÉDICO-LEGAL, BEM COMO PELA PRISÃO EM FLAGRANTE, OS INDÍCIOS DE
AUTORIA
RESTARAM ESCLARECIDOS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, PRINCIPALMENTE PELA CONFISSÃO DO ACUSADO, UMA VEZ QUE O RÉU
CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA FRIAMENTE, OPORTUNIDADE EM

QUE DESFERIU VÁRIOS GOLPES COM UM PEDAÇO DE MADEIRA CONTRA
SU
A CABEÇA
, PROVOCANDO-LHE A MORTE
.

2.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

TESE REJEITADA
.
OBSERVANDO O TEOR DOS DEPOIMENTOS E PROVAS PRESENTES NOS AUTOS FICOU MAIS DO QUE DEMONSTRADO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE QUE O ACUSADO AGIU COM A INTENÇÃO DE RESGUARDAR SUA INTEGRIDADE OU DE TERCEIROS, MAS SIM COM EVIDENTE
“ANIMUS NECANDI”.
UMA VEZ QUE,

O RECORRENTE AGIU DE MANEIRA CRUEL E DESPROPORCIONAL COM A VÍTIMA. ESTA NÃO ESTAVA ARMADA, INTERVEIO NA BRIGA DO ACUSADO COM SUA COMPANHEIRA, COM O INTUITO DE AJUDAR, APÓS O COMBATE FÍSICO, ONDE A VÍTIMA CAIU NO CHÃO, JÁ DESFALECIDA, O ACUSADO PASSOU A DESFERIR REITERADOS GOLPES EM SUA CABEÇA, DEMONSTRANDO ENORME FRIEZA
, DE MODO QUE A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, ARGUIDA PELO MESMO, NÃO MERECER PROSPERAR.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

03ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 27 de fevereiro de 2023 e término no dia 06 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 06 de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANTONIO RODRIGUES AMERICO
,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara Penal de Tucuruí/PA
(ID nº 12241878), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, II, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 91/94, ID nº 12241828), em síntese, que no
dia 11/08/2019, por volta das 20:45 horas, o acusado desferiu pauladas na cabeça da vítima, ARNOLDO DOS SANTOS, que foi a óbito no dia 13/08/2019.

Aduz a exordial que a vítima e sua esposa, Maria Diana Lopes, intervieram em discussão havida entre o réu e sua esposa, Denise Alves Pereira, momento a partir do qual desencadeou-se uma briga, culminando nas agressões do acusado no ofendido, com um pedaço de madeira.
Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, §2º, II, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 268/272, ID nº 12241878),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas nos artigos

121, §2º, II, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 286/290, ID nº 12241887),
pugnando pela impronúncia ou absolvição do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria, subsidiariamente, sustentou a tese de legítima defesa, defendo que o acusado deve ser absolvido sumariamente.

Em
contrarrazões

(fls. 294/296, ID nº 12241891),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja reformada.

Nesta

Instância Superior (fls. 302/306, ID nº 12449153),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada pelo
laudo necroscópico, pelo boletim de ocorrência policial, bem como, pela comunicação da prisão em flagrante
, e os indícios de
autoria
estão presentes nos autos, em diversos depoimentos, tanto na fase inquisitorial,
destacando-se o testemunho de MARIA DIANA, presente na hora dos fatos, e dos policiais militares DIEGO FELIPE e MANOEL POMPEU,
como confirmados na fase judicial, inclusive com a confissão do acusado.

A prova oral produzida fornece indícios de que o recorrente agiu de maneira cruel e desproporcional com a vítima. Esta não estava armada. Apenas interveio em uma briga de casal, com o intuito de apartá-la, e ajudar da melhor forma possível, quando sofreu diversos golpes com um pedaço de madeira na cabeça. Deve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade que o recorrente, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...) No caso em tela, o acervo probatório recomenda a pronúncia do acusado.

A materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada nos autos, a teor do laudo necroscópico de ID 35967843 - Pág. 6; do boletim de ocorrência policial lançado no ID 35967296 - Pág. 2; da comunicação da prisão em flagrante de ID 35967296; bem assim dos depoimentos de todas das testemunhas em juízo, destacando-se o testemunho de MARIA DIANA, presente na hora dos fatos, e dos policiais militares DIEGO FELIPE e MANOEL POMPEU , de sorte que não remanescem dúvidas quanto à ocorrência do delito narrado na exordial.

Quanto à autoria, em que pese o esforço da defesa, o acervo probatório revela indícios suficientes de que recaia sobre o acusado.

Com efeito, a confissão do acusado está em perfeita consonância com os demais elementos do conjunto probatório, sendo merecedora de credibilidade (CPP, art. 197).

Outrossim, os depoimentos testemunhais são uníssonos, firmes, coesos, seguros em apontar o réu como autor das lesões que ceifaram a vida da vítima. (...)”.

Evidencia-se que, de acordo com as informações constantes dos autos, restou indubitável que
ANTONIO RODRIGUES AMERICO
,
ceifou a vida da vítima friamente, oportunidade em que desferiu vários golpes com um pedaço de madeira contra sua cabeça, provocando-lhe a morte
.

A esposa da vítima, Sra. Maria Diana Lopes, presente no momento do fato, disse que trafegava com seu esposo, quando avistaram o réu discutindo com sua mulher, momento em que a vítima interveio para apartar a discussão. Ato contínuo, o réu e a vítima travaram intensa luta corporal, oportunidade em que o réu conseguiu derrubar a vítima, tendo em seguida pego um pedaço de madeira e desferido inúmeros golpes contra a cabeça de seu algoz, mesmo presenciando que a vítima já estava desfalecida no solo.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE JUNTADA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE DE EMISSÃO PELA PARTE RECORRENTE – ART. 422 DO CPP – PRELIMINAR AFASTADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA E COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO CONFIGURADAS DE FORMA INDUVIDOSA
–
PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS
–
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recorrente não demonstrou o efetivo prejuízo à sua defesa pela ausência dos antecedentes criminais da vítima. Motivo pelo qual, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. 2. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados. 3. Para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima
(TJPA, Acórdão nº 12226506, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 06/12/2022, Publicado em 10/01/2023).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

2.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

O recorrente alega ter agido em legítima defesa ao ceifar a vida da vítima.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

No caso, conforme os autos,
o réu e a vítima travaram intensa luta corporal, oportunidade em que o réu conseguiu derrubar a vítima, tendo em seguida pego um pedaço de madeira e desferido inúmeros golpes contra a cabeça de seu algoz, mesmo presenciando que a vítima já estava desfalecida no solo. Portanto, o simples fato de trazer à tona uma luta corporal pretérita ao crime não exime o autor de sua real intenção, ceifar a vida da vítima, uma vez que com a vítima já desfalecida no solo não precedia por hora nenhuma outra ação a ser intentada por parte do réu, devendo o mesmo apenas ter saído do local, contudo, sua ação foi completamente estranha ao caso, ocasião em que com a vítima já desfalecida, o réu passou a desferir reiterados golpes em sua cabeça, demonstrando enorme frieza, e principalmente,
animus necandi
de ceifar a vida da vítima.
A crueldade do ato restou demonstrada, quando verificamos os vários golpes efetuados.

A autoria delitiva está consubstanciada nos depoimentos das testemunhas. Que indubitavelmente, estão em perfeita coerência. Não resta dúvida que, o Recorrente foi apontado como autor do delito que lhe foi imputado.

Não se sustenta a excludente de ilicitude, arguida pela Defesa. Mesmo que tivesse ocorrido. O Acusado não se utilizou de meio moderado e proporcional, para repelir a suposta agressão se esta ocorreu.

O Recorrente agiu de maneira cruel e desproporcional com a vítima. Esta não estava armada. Apenas interveio na briga do acusado com sua companheira, com o intuito de ajudar, quando após briga corporal, caiu ao solo, em seguida, já desfalecida sofreu vários golpes com um pedaço de madeira na cabeça.

Sabe-se que para a decretação da absolvição sumária, sob o argumento de que o acusado agiu amparado pelo manto da legítima defesa, é necessária prova segura e incontroversa que possa ser identificada de maneira fácil pelo juiz da causa criminal. Não havendo a plena certeza de tal excludente, deve o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Das provas colhidas ao longo da instrução processual ficou nítido que os elementos necessários para prolação da sentença de pronúncia estavam presentes, tanto é que o Magistrado, vislumbrando os indícios de autoria e prova da materialidade, entendeu por bem pronunciar o acusado.

Observando o teor dos depoimentos e provas presentes nos autos ficou mais do que demonstrado a inexistência de qualquer indício de que o acusado agiu com a intenção de resguardar sua

integridade ou de terceiros, mas sim com evidente
“animus necandi”.

Assim, os relatos testemunhais em juízo e na fase inquisitorial encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, que aliados aos demais elementos configuradores da materialidade tornam a pronúncia medida imperativa.

Diante dos fatos, o reconhecimento da legítima defesa não é medida que se impõe devendo o processo seguir seu regular trâmite.

A jurisprudência assim se pronuncia:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, por ora, cristalinamente comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade, isto é, a existência de injusta agressão, atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJPA, 2020.02118626-08, Acórdão nº 214.601, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/09/2020, Publicado em 30/09/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE

RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSIDADE DE PROVA

INEQUÍVOCA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO DO CRIME NÃO ESCLARECIDA NOS

AUTOS – APARENTE DESAVENÇA, ENTREVERO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – ELEMENTO SURPRESA NÃO EVIDENCIADO – QUALIFICADORAS NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO PARA EXCLUIR AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. A

absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa. “Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...).
(TJ-MT 10139926720198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento:

02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021).

Assim, deve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo
a quo
. Há necessidade que, o Recorrente, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 07/03/2023